Tribunal: TJSP
Processo: 2173711-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse c.c. cobrança. Penhora. Impugnação. Rejeição. A procedência de ação pauliana distinta dos autos que deu azo a esse recurso, por dizer respeito a fraude contra credores, não conduz à nulidade do negócio, mas sim à de retirada parcial de sua eficácia, em relação aos seus autores credores, permitindo-lhes excutir os bens

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse c.c. cobrança. Penhora. Impugnação. Rejeição. A procedência de ação pauliana distinta dos autos que deu azo a esse recurso, por dizer respeito a fraude contra credores, não conduz à nulidade do negócio, mas sim à de retirada parcial de sua eficácia, em relação aos seus autores credores, permitindo-lhes excutir os bens que foram maliciosamente alienados, restabelecendo sobre eles, não a propriedade do alienante, mas a responsabilidade por suas dívidas. Sem o retorno do bem à esfera de propriedade do executado, não há como subsistir a penhora levada a efeito. Multa por litigância de má-fé mantida porque de fato faltou o agravante com a verdade nas alegações de propriedade sobre o imóvel. Agravo provido em parte.